Tribunal: TJMMG
Processo: 0800066-96.2018.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA
GRADUAÇÃO - A CONDUTA PRATICADA PELO
REPRESENTADO É REPROVÁVEL, TODAVIA
HOUVE A CONCILIAÇÃO COM O SUPERIOR
OFENDIDO - FICHA FUNCIONAL - AUMENTO
EXPRESSIVO EM SEUS REGISTROS
ABONADORES - REPRESENTAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo PJe n. 0800066-96.2018.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000222-79.2016.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – A CONDUTA PRATICADA PELO REPRESENTADO É REPROVÁVEL, TODAVIA HOUVE A CONCILIAÇÃO COM O SUPERIOR OFENDIDO – FICHA FUNCIONAL – AUMENTO EXPRESSIVO EM SEUS REGISTROS ABONADORES – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Daniel de Sousa, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação ministerial, mantendo o representado nas fileiras da Corporação. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Daniel de Sousa, visando a decretação da perda de sua graduação, com fundamento no art. 102 do CPM. O representado foi condenado a cumprir uma pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime aberto, por incurso nos artigos 177 (resistência) e 298, parágrafo único (desacato a superior), ambos do Código Penal Militar. Segundo a narrativa da denúncia: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 26 de janeiro de 2016, no município de Uberaba/MG, o denunciado ameaçou o Ten. Cel. PM Júlio César de Oliveira Paiva, por meio de palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave. Ainda, na mesma circunstância, desacatou o superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Em seguida, o denunciado opôs-se à execução de ato ilegal emanado pelo 2º Ten. PM Robisvaldo Pereira, mediante ameaça e violência ao executor. Ainda, por meio de palavras, ameaçou-o de causar um mal injusto e grave. O denunciado danificou bem público, quando da sua condução para o 4ºBPM. Ainda, chegando no 4ºBPM, o denunciado desacatou o superior Ten. PM Vagner, ofendendo-lhe a dignidade, o decoro e procurando deprimir-lhe a autoridade. Não obstante a pena aplicada, que, por si só, já justifica a procedência da presente ação, o crime praticado pelo Representado, por sua própria natureza, circunstâncias e repercussão junto à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 126.292/São Paulo, em 17/02/2016, acolhendo proposta do Ministro Teori Zavaschi, restaurou tradicional entendimento daquela Suprema Corte de que “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência”, o que, evidentemente, traz novo contorno conceitual ao “trânsito em julgado” para os fins ora propostos. Diante de todo o exposto, com fulcro nos dispositivos das Constituições Federal e Estadual já mencionados, requer o Ministério Público seja regularmente processada a presente representação, para os fins da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do Código Penal Militar. Pede e espera deferimento. A presente representação foi instruída com os documentos constantes nos IDs 99830 até ID 99840, dentre eles, a cópia da denúncia, da sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condenatória, do acórdão que manteve a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e uma certidão informando que na data de 18/05/2018 foram opostos agravos contra as decisões que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. A certidão criminal do representado foi juntada no ID 101012, enquanto o seu extrato de registro funcional foi juntado no ID 101595. Consta, no extrato mencionado, que o representado ingressou na PMMG em 12/02/2007, e possui as seguintes anotações: * Nota meritória: 30 * Elogio Individual: 01 * Menção elogiosa: 14 * Dispensa do serviço: 01 * Suspensão de serviço: 01 * Prestação de serviço: 01 * Advertência verbal: 05 * Advertência: 01 * Transgressão: 01 Devidamente citado, o representado ofertou a sua defesa que foi juntada no ID 107888 requerendo, em preliminar, a suspensão da tramitação da presente ação em função da ausência de trânsito em julgado da decisão que lastreia a presente representação. Quanto ao mérito, aduziu o representado que já foi punido com a sua transferência, a bem da disciplina, para outra cidade distante seiscentos quilômetros de sua família de sua cidade de origem e que, após o fato, realinhou as sua conduta, se curou do vício em bebidas alcoólicas e esta prestes a se formar em direito. Com tais razões, pretende o representado seja acolhida a preliminar de suspensão da ação, e, no mérito, requer seja julgada improcedente a presente ação. Com a defesa, o representado juntou aos autos os documentos constantes entre os IDs 102573 e ID 102833. Determinada a especificação de provas, o Ministério Público nada requereu, enquanto o representado juntou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aos autos os documentos constantes nos IDs 104237 e 04238. Intimadas as partes para fins de apresentação das derradeiras alegações escritas, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento de suas pretensões, enquanto o representado requereu seja a ação julgada improcedente, juntando aos autos os documentos constantes nos IDs 107889 e 107890. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi requerido ou sugerido. Em Sessão de julgamento ocorrida em 21/11/2018, por maioria, o órgão Pleno do e. TJMMG decidiu acolher a preliminar e determinou o sobrestamento ação até o trânsito em julgado da decisão. Conforme certidão constante no ID 174443, o trânsito em julgado ocorreu em 11/08/2020. É o breve relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e, em especial, após a manifestação dos desembargadores militares, mudo o meu posicionamento anterior, para julgar improcedente a presente representação, com a manutenção do representado nas fileiras da instituição. A questão é peculiarmente difícil, pois o julgamento que ora nos ocupa a atenção, apesar do longo tempo transcorrido, diz respeito a práticas que ofendem diretamente a hierarquia e a disciplina. Como elemento adicional de dificuldade, o representado efetivamente realinhou sua conduta. A ficha funcional atualizada mostra um aumento expressivo em seus registros abonadores, o que lhe alçou ao conceito A+50 pontos. Fato merecedor de registro é a conduta do representado de conciliar-se com o superior ofendido, em louvável perspectiva restauradora. Diante do contexto de expressivo realinhamento da conduta, considero que é mais justo negar provimento à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 presente representação e manter o representado na instituição militar. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator